Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703663-73.2021.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A RECORRIDO: HÉRCULES SOARES LUIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Se a autora foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento das custas intermediárias referentes à nova tentativa de busca e apreensão e citação, mas queda-se inerte, está correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV). 2. A intimação pessoal do autor só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do artigo 485 do CPC/2015. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 270, 274 e 280, todos do Código de Processo Civil, e verbete sumular 240 do STJ, porque é nula a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, se não for dirigida também ao advogado, além de depender de requerimento do réu; b) artigo 85, caput, do CPC, pois os ônus decorrentes da sucumbência devem, pelo princípio da causalidade, recair integralmente sobre o réu, afastando-se assim a condenação do autor. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. Requer no ID 35456716 – Págs. 1, 2 e 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 198.379, OAB/SP 319.501, OAB/PR 56.918, OAB/SC 8.927 e OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 23.024, OAB/SP 326.454, OAB/PR 64.914, OAB/SC 33.416 e OAB/RS 87.537A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao enunciado 240 da Súmula do STJ (AREsp 1711065/RJ, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/5/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 270, 274 e 280, todos do CPC, pois a Corte Superior também entende que “A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no REsp 1.897.188/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/7/2021). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ”. (AgInt no REsp 1954791/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/4/2022). Igualmente não deve transitar a defendida afronta ao artigo 85, caput, do CPC, porquanto “É assente o entendimento de que não cabe ao STJ rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao princípio da causalidade ou à sucumbência recíproca, visto que isso implica o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável na instância especial à luz da Súmula 7 deste Superior Tribunal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1437906/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 14/12/2021). O dissenso pretoriano não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 198.379, OAB/SP 319.501, OAB/PR 56.918, OAB/SC 8.927 e OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 23.024, OAB/SP 326.454, OAB/PR 64.914, OAB/SC 33.416 e OAB/RS 87.537A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015